Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-38.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-38.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELADO: RADIO REAL FM LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DAS TESTEMUNHAS SUBSCRITORAS DO INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000145-38.2020.8.05.0216
,
em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE RIO REAL
e Apelado
RADIO REAL FM LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator